Tribunal: TJDFT
Processo: 0704350-08.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO QUANTO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO 1/6. DANO MORAL. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual não se conhece do pedido. Recurso parcialmente conhecido.
2. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica.
3. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, bem como a fotografia juntada pela autoridade policial, constando lesão contusa na vítima.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, admitindo-se incremento superior, desde que devidamente fundamentado. 4.1. Uma vez constatado que o critério utilizado pelo julgador resultou num incremento superior ao adotado pela jurisprudência majoritária, sem qualquer fundamentação concreta para tanto, impõe-se a reforma da decisão, com a redução do montante de aumento e redimensionamento da pena.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia e em alegações finais. O montante é adequado e proporcional às peculiaridades do caso.
6. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.